Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-58.2015.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A certidão de dívida ativa pode ser substituída até a decisão de primeira instância, ou seja, desde o instante em que a petição inicial da execução é submetida ao despacho inicial do Juiz até a prolação da sentença que decidir os embargos eventualmente opostos.
2. Segundo entendimento do STJ, a substituição da CDA até a decisão de primeira instância só é possível em se tratando de erro material ou formal.
3. No presente caso, é discrepante o valor apresentado na inicial da Ação de Execução Fiscal com a última atualização da CDA, que nada condiz com a aplicação da UPF alegada pelo Exequente.
4. Não se visualiza o alegado erro material, porque o valor em reais traduziu a conversão em UPFs.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001073-58.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALDO AUFIERO - CPF: 011.872.528-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - embargos à execução FISCAL – substituição da cda antes da sentença – ALEGAÇÃO DE erro material
NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A certidão de dívida ativa pode ser substituída até a decisão de primeira instância, ou seja, desde o instante em que a petição inicial da execução é submetida ao despacho inicial do Juiz até a prolação da sentença que decidir os embargos eventualmente opostos.

2.

Segundo entendimento do STJ, a substituição da CDA até a decisão de primeira instância só é possível em se tratando de erro material ou formal.

3.

No presente caso, é discrepante o valor apresentado na inicial da Ação de Execução Fiscal com a última atualização da CDA, que nada condiz com a aplicação da UPF alegada pelo Exequente.

4.

Não se visualiza o alegado erro material, porque o valor em reais traduziu a conversão em UPFs.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos Autos dos Embargos à Execução n. 1073-58.2015.8.11.0047, Código 37461, julgou procedente o pedido deduzido na exordial opostos por
ALDO AUFIERO
, para declarar a inexistência de erro material na CDA n. 471/03-A e a impossibilidade de sua substituição, mantendo-se a certidão da dívida originária na Execução Fiscal n. 186-94.2003.811.0047, Código 3225.

Ainda segundo essa sentença, o ente estatal foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, incs. I a IV, do CPC (Id. 21962984 - Pág. 1 a 2).

Em suas razões recursais (Id. 21962986 - Pág. 1 a 6 e Id. 21962987 - Pág. 1 a 2), o Apelante aduz que o Juízo
a quo
desconsiderou por completo a decisão administrativa que pediu a substituição da Certidão de Dívida Aditiva (CDA) n. 000471/03-A, no valor de R$ 20.770,01 (vinte mil e setecentos e setenta reais e um centavo), em virtude de erro material no lançamento do valor, retificando a quantia para R$ 304.432,37 (trezentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

Para subsidiar o seu pedido, aponta que o § 8o do art. 2o da Lei n. 6.830/80 permite a substituição da CDA até a decisão de primeira instância, assegurando ao Executado a reabertura do prazo para interpor Embargos à Execução e cita jurisprudência do STJ.

Por isso, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, objetivando a reforma da decisão para possibilitar a substituição da CDA e a regular retomada do curso da Execução Fiscal.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 21962988 - Pág. 1).

Sem contrarrazões (Id. 21963494 - Pág. 3).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022